Tribunal: TJBA
Processo: 8145205-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145205-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT, JUVENCIO MARTINS DE SOUZA

APELADO: JOAO VIANA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
JUVENCIO MARTINS DE SOUZA, JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por consorciado desistente e administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores pagos ao fundo comum e fundo de reserva (este condicionado à existência de saldo positivo) ao final do grupo consorcial, descontado o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora a partir da citação, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de devolução imediata dos valores para contratos firmados após a vigência da Lei nº 11.795/2008; (ii) verificar quais valores devem ser restituídos ao consorciado desistente; (iii) analisar a aplicabilidade da cláusula penal prevista contratualmente; (iv) determinar a forma de retenção da taxa de administração; e (v) avaliar a configuração de danos morais pela retenção dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor deve ser conhecido, pois atende ao princípio da dialeticidade, expondo argumentos jurídicos e fáticos contra os fundamentos da sentença, além de formular pedido claro de reforma. Preliminar rejeitada.

4. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o magistrado analisou adequadamente as questões submetidas à sua apreciação, fundamentando sua decisão com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável, não havendo obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes. Preliminar rejeitada.

5. Mesmo após a vigência da Lei nº 11.795/2008, permanece válido o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS (Tema 312) de que a restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata, em observância ao princípio da primazia do interesse coletivo do grupo consorcial sobre o interesse individual.

6. O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos ao fundo comum, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, bem como ao fundo de reserva, este condicionado à existência de saldo positivo ao final do grupo, na proporção de sua contribuição.

7. A aplicação da cláusula penal em contratos de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado causou efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

8. A taxa de administração deve ser retida proporcionalmente ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, por representar remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela administradora.

9. A mera frustração de expectativa contratual, embora cause aborrecimento, não atinge significativamente os atributos da personalidade de forma a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

- A devolução dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer ao final do grupo, mesmo em contratos firmados após a vigência da Lei nº 11.795/2008.

- Valores a serem restituídos incluem o fundo comum e eventual saldo do fundo de reserva, na proporção da contribuição do consorciado.

- A aplicação de cláusula penal está condicionada à demonstração efetiva de prejuízo ao grupo.

- A taxa de administração deve ser retida proporcionalmente ao período de permanência no grupo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, §2º, 10, §5º, 30; CPC, art. 371, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, Rcl 16.390/BA; STJ, REsp 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8145205-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e JOAO VIANA DE MELO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos das partes , nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA